Tribunal: TJDFT
Processo: 0700341-08.2025.8.07.9000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
DECISÃO Emende-se a inicial, no prazo de 5 dias, sob pena de indeferimento in limine, para as seguintes providências: i) juntada aos autos da certidão de intimação da decisão recorrida, bem como do inteiro teor do inquérito policial/ação penal e incidente que ensejou a aplicação de medidas protetivas; ii) esclarecer e comprovar que as alegações deduzidas no presente recurso foram apresentadas e decididas pelo juízo prolator da decisão recorrida, anexando a respectiva decisão. Intime-se. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO RELATOR